Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória proposta por JOÃO BATISTA RIBEIRO MAGALHÃES em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF no bojo da ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse de no 0712210-89.2022.8.07.0005, esta proposta por RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de HUMBERTO DE SANTANA e o ora autor. Com a presente ação rescisória, pretende o autor desconstituir a r. sentença proferida na indicada causa originária, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela requerente naquela demanda, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (ora 1a ré), para declarar a nulidade do contrato de cessão dos direitos possessórios firmado entre JOÃO BATISTA RIBEIRO MAGALHÃES e HUMBERTO DE SANTANA (ora 2o réu); e determinar a reintegração da ora 1a ré no imóvel (ID Num. 69614976, pág. 42). Para tanto, alega o autor, em síntese, que a sua citação foi inválida na origem, destacando que, por tal razão, o pronunciamento judicial rescindendo violou norma jurídica e se fundou em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, incisos V e VIII, CPC). Iniciado o trâmite desta ação rescisória, o Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora para “suspender a expedição de mandado de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença no 0712210-89.2022.8.07.0005 até o julgamento desta ação (CPC, art. 300)”; determinando, em seguida, a citação dos réus (ID Num. 70185462). Ato contínuo, houve sucesso na citação da 1a requerida, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS (ID Num. 71381620). Contudo, o mesmo ainda não ocorreu em relação ao 2o réu, HUMBERTO DE SANTANA, uma vez que o último endereço indicado como do requerido estava incompleto, conforme certificado nos autos (ID Num. 77764540). Nesse estágio, os autos foram redistribuídos e vieram conclusos a esta nova relatoria, dado que o Exmo. Des. Diaulas Costa Ribeiro não compõe mais a Colenda 2a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 77776217). Feito esse breve resumo processual, cumpre destacar que a solução do presente caso depende da formação de um litisconsórcio passivo necessário, ante a natureza da relação jurídica controvertida (art. 114, CPC). Deste modo, sendo imprescindível a participação do 2o réu, ainda não localizado, no feito, fica a parte autora intimada a promover a citação do apontado requerido no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3o, CPC). Intime-se. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador